Tribunal: TJBA
Processo: 8084303-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084303-55.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA CLAUDIA LIMA DA SILVA Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL (ABASTECIMENTO DE ÁGUA). AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DESABASTECIMENTO NO IMÓVEL. CONSUMO REGULAR REGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação ajuizada em ação de indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou desabastecimento de água por doze dias, durante a pandemia de COVID-19, imputando à concessionária falha na prestação do serviço. A sentença julgou improcedente o pedido. O recurso discute preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, a existência de interrupção do serviço apta a gerar responsabilidade civil. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em debate: (i) saber se houve cerceamento de defesa, diante do julgamento sem produção de prova testemunhal ou pericial; (ii) saber se restou comprovada falha no fornecimento de água capaz de gerar dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A preliminar de cerceamento de defesa foi corretamente rejeitada, pois a parte autora não compareceu à audiência de instrução designada, inviabilizando a colheita da prova oral requerida. 4, O julgamento antecipado não ocasionou prejuízo, pois não foram apresentados elementos mínimos que justificassem a necessidade de dilação probatória, inexistindo demonstração de fato controvertido relevante. 5. No mérito, para a responsabilização objetiva prevista no art. 14 do CDC, exige-se demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, o que não ocorreu no caso concreto. 6. As provas não evidenciam interrupção do abastecimento no imóvel da parte autora, sendo que o consumo registrado nas faturas abrangeu volumes compatíveis com os períodos anterior e posterior aos fatos alegados, afastando a tese de descontinuidade prolongada. 7. Não foram apresentados protocolos de reclamação administrativa, notas fiscais, comprovantes de compra de água ou quaisquer outros elementos que demonstrassem danos específicos. 8. A inversão do ônus da prova não é automática (art. 6º, VIII, CDC), dependendo de verossimilhança das alegações, o que não se verificou. 9. Mantém-se a sentença ante a ausência de comprovação mínima da falha no serviço e da existência de dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa é medida que se impõe quando a própria parte deixa de comparecer à audiência de instrução destinada à produção da prova requerida. 2. A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço essencial exige comprovação mínima do fato constitutivo do direito, não bastando alegações genéricas ou matérias jornalísticas desvinculadas da situação individual do consumidor. 3. O consumo regular de água no período alegado de desabastecimento, sem qualquer protocolo de reclamação ou documentação de danos, afasta a verossimilhança necessária à inversão do ônus da prova e impede o reconhecimento de dano moral.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII, e art. 14; CPC, arts. 373, I; 85; 98, §3º; 1.026, §2º; Lei 7.783/1989, art. 10, I; Lei 8.080/1990, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Seção Cível, 0002489-71.2015.8.16.0128, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, j. 04.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8084303-55.2021.8.05.0001, tendo como Apelante Ana Claudia Lima da Silva e Apelada Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator